Tribunal: CARF
Processo: 10120.722452/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722452/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.783 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA - COMURG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DIFERENÇA
ENTRE
O
VALOR
CONFESSADO E O APURADO NO DACON.
Constatada diferença entre o valor apurado no Dacon e o valor informado em
instrumento de confissão de dívida (DCTF), deve ser formalizado de ofício o
correspondente crédito tributário.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é
exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
MESMA MATÉRIA E FATOS.
Em razão de possuir a mesma matéria e os mesmos fatos, o resultado deve ser
o mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722452/2015-28
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722452/2015-28

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 170 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 154 que decidiu pela improcedência da Impugnação
de fls 103, nos moldes dos Autos de Infração de Pis e Cofins de fls. 83 e seguintes.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte em epígrafe, relativos à
falta/insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep (fls. 83/88), no
montante total de R$ 1.585.242,40, e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (fls. 89/94), no montante total de R$ 7.301.722,50, ambos referentes
aos períodos de apuração novembro/2012 e dezembro/2012.
Na descrição dos fatos o auditor fiscal assim fundamentou a lavratura dos autos de
infração:
PIS/PASEP Em procedimento interno de revisão da Declaração de Informações
Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica Companhia de Urbanização de Goiânia
COMURG, foi verificado que o citado contribuinte, nos meses de novembro e
dezembro de 2012, em Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais DACON,
apurou valores a ser pagos de PIS e COFINS e não os declarou na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, e não procedeu o recolhimento devido
dos citados tributos aos cofres da união.
Por via postal, com AR datado de 27/01/2015, o contribuinte tomou conhecimento do
Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 0001 Revisão PJ, onde foi informado ao
contribuinte que nos meses de novembro e dezembro de 2012, ele contribuinte,
apresentou o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais DACON, onde
ficou demonstrado os valores de PIS e COFINS a ser recolhidos, e que não foram
recolhidos e não declarou na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF dos citados meses (novembro e dezembro de 2012). O contribuinte foi intimado
a apresentar planilha demonstrativa de apuração do Pis e Cofins e esclarecer os motivos
da não apresentação das DCTFs constando os valores a ser recolhidos dos citados
tributos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012.
No dia 18/02/2015, alegando que o contador responsável pela empresa estava em gozo
de férias, o contribuinte solicitou e foi deferido prorrogação de prazo para atendimento
do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 0001 Revisão PJ.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722452/2015-28

Em 18/03/2015, em atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 0001
Revisão PJ, ao setor de fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Goiânia - GO, o contribuinte apresentou as planilhas de apuração do PIS e COFINS,
ano 2012 e informou que as divergências apontadas foram sanadas as DCTFs
retificadoras ora apresentadas que corrigem as pendências constatadas pelo Auditor
Fiscal, tais divergências se deram pois o responsável pelo envio não preencheu, não
informou o PIS e COFINS.
Ao contribuinte foi informado que ele está sob ação fiscal, sem ocorrência de
espontaneidade e que os valores informados do PIS e COFINS nas citadas DCTFs
retificadoras, não seriam considerados pela fiscalização e que os valores a pagar dos
tributos PIS e COFINS, dos meses de novembro e dezembro de 2012, serão constituídos
seu respectivos créditos tributários, com a lavratura do presente Auto de Infração.
COFINS Em procedimento interno de revisão de Declaração Pessoa Jurídica do
contribuinte, referente ao ano de 2012, foi verificado que nos meses de novembro e
dezembro de 2012, o contribuinte apresentou o Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON, com valores do PIS e da COFINS a ser pagos.
Referente aos meses (novembro e dezembro de 2012), segundo informes de dados
internos coletados junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil, verificamos que o
contribuinte não declarou em DCTF e não recolheu aos cofres da união os valores do
PIS e COFINS devidos no citado período.
Por via postal, com "AR" recebido em 29/01/2015, o contribuinte tomou conhecimento
do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 0001 - Revisão PJ, onde foi informado
que nas DCTFs do ano de 2012, sob o código 6912 - Pis/Pasep e código 5856 - Cofins,
o contribuinte informou valores de débitos apurados até o mês de outubro de 2012. Nos
arquivos internos da Receita Federal do Brasil, em nome do citado contribuinte,
referentes aos tributos PIS e COFINS, não foi localizada entrega de declarações de
DCTFs referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012. Foi informado ainda
que no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON), entregue pelo
contribuinte, referente aos meses de novembro ed dezembro de 2012, constam valores
de PIS e COFINS devidos, a ser informados em DCTF e recolhidos para a Receita
Federal do Brasil.
O contribuinte foi intimado a esclarecer os motivos das divergências apontadas pela
fiscalização e a apresentar a planilha mensal de apuração do PIS e COFINS do ano de
2012.
Em 18/02/2015, alegando que a contadora responsável pela empresa estava em gozo de
férias, motivo pelo qual solicitou e foí acatado prorrogação de prazo para responder o
citado Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 0001 - Revisão PJ.
No dia 18/03/2015, à fiscalização, o contribuinte respondeu que "as divergências
apontadas foram sanadas com as DCTFs retificadoras ora apresentadas que corrigem as
pendências constatadas pelo Auditor Fiscal, tais divergências se deram pois o
responsável pelo envio não preencheu, não informou o PIS e Cofins". Foi apresentado
planilha de apuração do PIS e COFINS e demonstrativo do PIS e COFINS não
cumulativo de todo o período ano 2012.
Sob ação fiscal, sem readiquir a expontaniedade, no dia 17/03/2015, o contribuinte
apresentou a citada retificadora das DCTFs referentes aos meses de novembro e
dezembro de 2012, e nelas fez constar os valores que tinham sido apurados em DACON
e não havia sido informados em DCTFs desse período e nem recolhidos tais valores aos
cofres publico da união.
Ao contribuinte foi informado que as citadas DCTFs retificadoras (novembro e
dezembro de 2012), por ter sido entregues no curso da ação fiscal, não seriam levadas
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722452/2015-28

em consideração pela fiscalização, e que os valores dos respectivos créditos tributários
que foram nelas consignados seriam constituídos com a lavratura do presente Auto de
Infração.
Cientificada dos autos de infração em 25/03/2015 (fl. 97), a contribuinte, em
23/04/2015 (fl.102), apresentou impugnação (fls. 103/110), na qual alega que:  os débitos de PI
dezembro de 2012, que foram levantados pelo auditor fiscal, poderiam ser objeto de
parcelamento pela Lei no 11.941, de 2009. Como o prazo para adesão a esse
parcelamento expirava-se em 25/08/2014, momento em que o auditor fiscal ainda não
tinha iniciado os seus trabalhos de fiscalização, a contribuinte incluiu os débitos que
estavam sendo questionados no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009. Como prova
dessa adesão, anexa cópia dos comprovantes de pagamento do parcelamento;  existe uma despro
evidencia o caráter confiscatório da penalidade aplicada, contrariando o disposto no
inciso IV do art. 150 da Constituição Federal;  ao declarar o PIS/Pasep e a Cofins no Dacon e
não tê-lo feito nas DCTFs cometeu um
erro de fato. Se houvesse intenção de sonegação, fraude ou conluio, nem teria lançado
os referidos débitos nos Dacons. O próprio auditor fiscal aplicou a multa por
“insuficiência de recolhimento do PIS e da Cofins”, considerando que o tributo foi
devidamente declarado no Dacon e posteriormente na DCTF retificadora. Com base no
exposto, como confessou o débito, dando origem a um “lançamento de débito
confessado”, a multa deve ser reduzida para vinte por cento, em conformidade com o
art. 61, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONFESSADO E O
APURADO NO DACON.
Constatada diferença entre o valor apurado no Dacon e o valor informado em
instrumento de confissão de dívida (DCTF), deve ser formalizado de ofício o
correspondente crédito tributário.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722452/2015-28

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONFESSADO E O
APURADO NO DACON.
Constatada diferença entre o valor apurado no Dacon e o valor informado em
instrumento de confissão de dívida (DCTF), deve ser formalizado de ofício o
correspondente crédito tributário.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, oportunidade em que o contribuinte
reforçou alguns argumentos e inovou em outros, os autos foram devidamente distribuídos e
pautados.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste processo administrativo fiscal e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
De fato, como apontado pela fiscalização, houve falta de declaração e pagamento
das contribuições para o PIS e Cofins incidentes sobre as receitas de prestação de serviços nos
termos das Leis no 10.637/02, Art. 1o, 2o, 4o e 10.o, e Lei no 10.833/03, Arts. 1o, 2o, 5o e 11.o.
Em Impugnação o contribuinte somente fez duas alegações. Primeiro alegou que
parcelou os débitos e em seguida alegou que a multa não deve ser aplicada em razão de sua
desproporção ao valor principal e solicitou seu cancelamento ou redução.
O julgamento de primeira instância tratou de ambas as questões de forma
específica. Negou provimento à alegação de parcelamento em razão da insuficiência dos
comprovantes de arrecadação juntados, pois não comprovaram que os exatos débitos cobrados
no presente processo administrativo fiscal foram parcelados. Em seguida, negou provimento à
alegação de desproporcionalidade e de cancelamento ou redução da multa em razão da
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722452/2015-28

legalidade da aplicação da multa e impossibilidade da inconstitucionalidade ser tratada no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Em Recurso Voluntário o contribuinte inovou seus argumentos e deixou de
rebater as razões de decidir e as matérias tratadas no julgamento de primeira instância.
Argumentou que a imunidade recíproca prevista na CF/88 deveria ser aplicada, argumentou que
é imune, que é isento, que não houve fato gerador e que houve denúncia espontânea.
Ainda que tenha alegado pela ocorrência de denúncia espontânea, somente no
curso da fiscalização o contribuinte apresentou DCTF retificadora, conforme trecho do
lançamento reproduzido a seguir:

Em que pese a preclusão ser uma norma rígida, em alguns casos deve ser aplicada,
conforme pode ser entendido da leitura conjunta dos Artigos 14, 16, inciso III e 17 do Decreto
70.235/721.
A preclusão contribui para a celeridade processual e deve ser aplicada quando, de
fato, o contribuinte deixa de contestar as matérias principais ou deixa de contestar o que foi
julgado em primeira instância administrativa fiscal e inova nos argumentos de Recurso
Voluntário. Esta é exatamente a situação dos autos.
Portanto, com base no Art. 17 do Decreto 70.235/72, sobre os argumentos a
respeito da imunidade recíproca, da isenção, da não existência de fato gerador e da ocorrência de
denúncia espontânea, deve ser aplicada a preclusão.
Inclusive, mesmo que o contribuinte tivesse contestado o que foi decidido em
primeira instância, é possível verificar que os comprovantes de arrecadação juntados são de
períodos diferentes dos débitos cobrados nos autos. Os débitos parcelados são todos do período
de apuração de 2014 e os débitos cobrados neste processo são de 01/11/2012 a 31/12/2012.

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722452/2015-28

A multa aplicada, por sua vez, possui amparo legal, pois teve como fundamento a
vigente e aplicável Lei no 9.430, de 1996, art. 44, I, transcritos a seguir:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...);
I de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimentodo prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;”

Conforme Súmula Carf n.o 22, este Conselho não possui competência para tratar
da inconstitucionalidade de Lei.
Por fim, sobre a questão material principal, que são os débitos cobrados pela
fiscalização, é igualmente relevante registrar que, no presente processo, em nenhum momento o
contribuinte contestou os débitos cobrados, ao contrário, confessou que realmente deixou de
lançar e pagar, conforme trecho de seu Recurso reproduzido a seguir:

Com base em tal confissão, o lançamento já possui materialidade suficiente para
ser mantido.

2 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004
Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005
Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722452/2015-28

Diante de todo o exposto e fundamentado, com base nas mesmas razões de decidir
da decisão de primeira instância, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital